Tribunal: TJDFT
Processo: 0000928-42.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO E ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. FACÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA ANTERIORMENTE E REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE. SEMILIBERDADE. POSSIBILIDADE. ART. 122, ECA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a edição da Lei n.o 9.437/97 - diploma que instituiu o Sistema Nacional de Armas e elevou à categoria de crime o porte não autorizado de armas de fogo – não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção quanto ao porte de arma branca.
2. As medidas socioeducativas devem ser aplicadas levando-se em conta a gravidade do ato infracional e suas consequências, e, bem assim as condições pessoais e sociais do adolescente em conflito com a lei.
3. No caso, verifica-se que o adolescente praticou ato infracional mediante emprego de grave ameaça (roubo majorado), registra passagem pelo Juízo Menorista pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, já lhe tendo sido aplicadas medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, que não foram suficientes para afastá-lo da senda delitiva. Desse modo, correta a aplicação da medida de semiliberdade, diante da possibilidade de acompanhamento mais próximo do jovem.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para considerar o apelado como incurso no ato infracional análogo à contravenção penal prevista no artigo 19 da LCP (porte de arma branca), e, ainda, aplicar a ele a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.